Tribunal: STF
Processo: ARE 1331854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N°14.937/03 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÂOS FRACIONÁRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu, a um só tempo, a constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93712003 e a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública busca a cobrança de IPVA não recolhido, sendo a referida decisão de observância obrigatória pelos órgãos fracionários. 2. Recurso não. ”
    Opostos Embargos de Declaração, forma desprovidos (Doc. 16).
    No apelo extremo (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 146, III, “a”; 155, III; e 156, II, da Constituição. Sustenta, em suma, que a Lei Estadual 14.937/2003 é inconstitucional, uma vez que é necessária a autorização por lei complementar federal, conforme dispõe o artigo 146, III, "a", da Carta Magna, para atribuir ao credor fiduciário a responsabilidade tributária pelo IPVA do veículo alienado fiduciariamente.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o julgamento do mérito do RE 727.851-RG/MG (Tema 685 da Repercussão Geral) pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 29).
    Julgado o mérito do Tema 685 por esta CORTE, o Primeiro Vice-Presidente da Corte de origem afastou a sua aplicação à presente hipótese e inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) incidem, ao caso, os óbices da Súmula 283 e 284, ambas do STF; e (b) a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a competência dos Estados membros para editar normas gerais sobre o IPVA (Doc. 32).
    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada. 
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”.
    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.
    De outro lado, o Juízo de origem, com base na legislação local de regência do IPVA (Lei Estadual 14.937/2003) reconheceu a responsabilidade da agravante pelos tributo impugnado. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-5, Doc. 11):
    “A Constituição Federal, além de repartir as competências legislativa e material da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos arts. 21 a 25 e 30, discriminou a competência política tributária.
    Levando-se em conta que a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais sobre o IPVA - art. 146 da Constituição Federal - coube aos Estados a sua regulamentação plena, nos termos do ad. 24, inciso I, e §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.
    Por consequência, enquanto não sobrevier Lei Complementar Federal, o Estado-membro tem autonomia para instituir a lei ordinária apta a disciplinar a questão.
    Segundo o STF:
    (…)
    Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n° 14.937/2003, a qual dispõe que:
    (..)
    Portanto, o apelante responde solidariamente pelo pagamento do IFVA.
    Assim, não há que se falar em ofensa ao ad. 146, III da Constituição Federal ou ad. 97, III do CTN.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o tributo em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 960.453-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. ” (ARE 1199732-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 976.120-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/9/2016) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente